Tribunal: TJMT
Processo: 0000585-88.2015.8.11.0052
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000585-88.2015.8.11.0052
RECORRENTE: SHAREWOOD DO BRASIL REFLORESTADORA LTDA
RECORRIDOS: MARIA LUIZA REZENDE GERALDO E OUTROS
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000585-88.2015.8.11.0052
RECORRENTES: MARIA LUIZA REZENDE GERALDO E OUTROS
RECORRIDA: SHAREWOOD DO BRASIL REFLORESTADORA LTDA
Vistos.
Do Recurso Especial id 71369478 na Apelação Cível n. 0000585-88.2015.8.11.0052.
Trata-se de Recurso Especial (id 71369478) interposto por SHAREWOOD DO BRASIL REFLORESTADORA LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 66034975):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – PREÇO PAGO – QUITAÇÃO COM ATRASO PELA AUTORA COMPRADORA – ADJUDICAÇÃO - PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS PARCELAS PAGAS EM ATRASO – DEVIDO – MULTA DE 20% - INDEVIDA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO RECÍPROCA – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA – JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A procedência da ação de adjudicação compulsória exige o preenchimento da prova de compra e venda, seu pagamento e recusa da outorga da Escritura Definitiva (artigo 1.418 do CC) de cujo ônus a autora apelada se desincumbiu. O pagamento efetuado com atraso faz nascer o direito à atualização monetária do débito, sob pena de enriquecimento ilícito pela parte compradora e de quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 0000585-88.2015.8.11.0052, Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 11/11/2020).
Opostos Embargos de Declaração estes foram rejeitados (id 70939451).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por MARIA LUIZA REZENDE GERALDO que reformou parcialmente a sentença para julgar parcialmente procedente o pedido contraposto, para condenar a parte autora apelada ao pagamento de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada uma das parcelas pagas em atraso, até a data do pagamento realizado (17/07/2014) e condenar as partes na sucumbência recíproca, no percentual de 50% para cada uma.
A Recorrente alega violação ao artigo 360 do Código Civil, ao argumento de que: (...) Os contratantes ao perceberem que a Recorrente não conseguiria quitar a última parcela do contrato, realizaram um aditivo à segunda alteração contratual, modificando a forma de pagamento da referida parcela (...).”
Assevera que: “(...) Dessa forma, ocorreu a novação da dívida, ou seja, a obrigação anterior foi extinta e se originou uma nova dívida para substituir a originária, sendo estipulado novas cláusulas e formas de pagamento. Por esse motivo, não faz sentido os Recorridos aleguem que o pagamento deveria ocorrer em 20.11.2013, havendo um atraso de oito meses em relação ao pagamento”. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ATRASO, AO JULGAR QUE HOUVE A NOVAÇÃO DA DÍVIDA”.
Recurso tempestivo (id 76108458).
Sem contrarrazões, conforme id 79951972.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Alega violação ao artigo 360 do CC, ao argumento de que quando os contratantes perceberam que a Recorrente não conseguiria quitar a última parcela do contrato entabulado entre as partes, realizaram um aditivo à segunda alteração contratual, modificando a forma de pagamento da referida parcela, gerando assim novação da dívida. Assim não há que se falar em atraso das parcelas.
O acórdão recorrido decidiu (id 66034975):
“(...) Como exposto na sentença impugnada, a questão controvertida diz respeito ao pagamento da integralidade da última parcela do preço pactuado pelo imóvel que, conforme segunda alteração contratual – Cláusula Quinta – ID 58673992- pág. 102, deveria ocorrer em 20/11/2013, no valor de R$ 1.643.823,97.
(...) Ocorre que é incontroverso que a autora apelada Sharewood adimpliu com os valores repactuados somente em 17/07/2014, por meio das seguintes transferências eletrônicas nas contas dos apelantes, nos valores de R$ 168.053,57 (ID 58675958 - pág. 226); R$357.231,57 (ID 58675958 -pág.227); R$ 500.000,00 (ID 58675959 pág. 228); R$576.883,31 (ID 58675959 pág. 229); R$18.331,80, que totalizam R$1.602.168,45.
(...). Nesse caso, somada tal despesa, a compradora pagou o total de R$ 1.643.000,00, relativo às parcelas renegociadas, caso em que não há espaço para negar a escrituração do imóvel ao argumento de inadimplência.
Contudo, não se pode negar que tal pagamento se deu com atraso, de sorte que devida a aplicação dos juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, sobre os valores das parcelas de pagamento, a partir das datas de vencimento estipulados na renegociação, até o efetivo pagamento (17/07/2014).
Realça-se que a renegociação do pagamento foi expressa no sentido de afastar a aplicação de multa e juros somente no caso do adimplemento das parcelas nas datas pactuadas. Logo, com o atraso no pagamento, o que restou incontroverso, mostra-se devida a aplicação de juros e correção monetária sobre as parcelas adimplidas com atraso.
Assim se entende, porque o pagamento efetuado com atraso faz nascer o direito à atualização monetária do débito, sob pena de enriquecimento ilícito da parte compradora e de quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
(...). Assim posto, é o caso de reformar a r. sentença para julgar parcialmente procedente o pedido contraposto, no sentido de que sobre as parcelas pagas com atraso sejam aplicados juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada uma das parcelas até a data do pagamento realizado (17/07/2014), a ser apurado em liquidação de sentença” (id
Assim, para contrapor tal afirmação, é necessário o exame de prova documental para a interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação dos óbices sumulares acima.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA DE VALORES.COMPROMISSO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. POSTERIOR CELEBRAÇÃO DA CORRESPONDENTE ESCRITURA PÚBLICA. NOVAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. (...). 2. No caso, as partes firmaram compromisso de compra e venda de imóveis cuja correspondente escritura pública, lavrada posteriormente, manteve as mesmas partes, objeto e forma de pagamento do contrato preliminar, não se verificando novação, segundo o Tribunal de origem, porquanto ausente a modificação substancial das obrigações ajustadas no contrato preliminar.
3. A modificação do entendimento lançado no acórdão recorrido, quanto à ocorrência de novação e à observância do princípio da boa-fé contratual, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7 deste Pretório.
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1217553/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 27/11/2019)”. “contrario sensu”.
Desse modo, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.VALIDADE. LUCROS CESSANTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. SÚMULA N.284/STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. ALÍNEA "C".AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. (...).
3. A falta de indicação do dispositivo legal violado impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. (...).
5. A incidência das Súmulas n. 284/STF e 7/STJ obsta o conhecimento do recurso especial interposto pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, consoante a jurisprudência desta Corte.
6. Agravo interno a que se dá parcial provimento, a fim de considerar válida a cláusula de tolerância prevista no contrato.(AgInt no AREsp 1419022/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020)” (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARTIGO DE LEI TIDO POR VIOLADO SEM COMANDO NORMATIVO APTO À IMPUGNAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE.
1. À luz da Súmula 284 do STF, não se conhece de recurso especial na hipótese de o recurso especial apontar violação a artigo de lei que não contém comando normativo apto a ensejar eventual alteração do acórdão recorrido.
2. (...).
3. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1878878/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)”. (g.n.).
No caso, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, em relação a matéria de que a Recorrente sucumbiu em maior parte, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto, o recurso não merece ser admitido.
Recurso Especial id 75791966 na Apelação Cível n. 0000585-88.2015.8.11.0052.
Trata-se de Recurso Especial (id 75791966) interposto por MARIA LUIZA REZENDE GERALDO E OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 66034975:
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – PREÇO PAGO – QUITAÇÃO COM ATRASO PELA AUTORA COMPRADORA – ADJUDICAÇÃO - PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS PARCELAS PAGAS EM ATRASO – DEVIDO – MULTA DE 20% - INDEVIDA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO RECÍPROCA – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA – JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A procedência da ação de adjudicação compulsória exige o preenchimento da prova de compra e venda, seu pagamento e recusa da outorga da Escritura Definitiva (artigo 1.418 do CC) de cujo ônus a autora apelada se desincumbiu. O pagamento efetuado com atraso faz nascer o direito à atualização monetária do débito, sob pena de enriquecimento ilícito pela parte compradora e de quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 0000585-88.2015.8.11.0052, Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 11/11/2020).
Opostos Embargos de Declaração estes foram rejeitados (id 70939451).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por MARIA LUIZA REZENDE GERALDO que reformou parcialmente a sentença para julgar parcialmente procedente o pedido contraposto, para condenar a parte autora apelada ao pagamento de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada uma das parcelas pagas em atraso, até a data do pagamento realizado (17/07/2014) e condenar as partes na sucumbência recíproca, no percentual de 50% para cada uma.
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 408, 409, 411, 416, 422, 476 do Código Civil, artigo 489, § 1o, IV, 1.022, II, do Código Processo Civil, ao argumento de que a cláusula oitava do contrato consta expressamente que ocorrendo o atraso do pagamento das parcelas deve ocorrer aplicação da multa de 10% (dez por cento), juros e correção, conforme índices pactuados.
Asseveram que há comprovação da data do vento danosos que ensejou o pagamento do valor do acordo na Reclamação Trabalhista que deve ser de responsabilidade dos compradores.
Recurso tempestivo (id 76108458).
Sem contrarrazões, conforme id 79951972.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF por analogia
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF, por analogia.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. A alegação de afronta ao artigo 1022 do CPC/15 de forma genérica impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284 do STF, por analogia.
2. Relativamente à tese de exceção do contrato não cumprido, alterar as premissas adotadas pelo decisum atacado demanda a interpretação das cláusulas contratuais e a rediscussão da matéria fático-probatória, inviável ante os óbices dos enunciados 5 e 7 da Súmula desta Corte. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1315295/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019)” (g.n)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARTIGO DE LEI TIDO POR VIOLADO SEM COMANDO NORMATIVO APTO À IMPUGNAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE.
1. À luz da Súmula 284 do STF, não se conhece de recurso especial na hipótese de o recurso especial apontar violação a artigo de lei que não contém comando normativo apto a ensejar eventual alteração do acórdão recorrido.
2. (...).
3. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1878878/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)” (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação aos artigos 1489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, os Recorrentes não apontaram de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, tampouco quais premissas, proposições e conclusões expostas nas razões de decidir foram desditas ou tenham se tornado incompatíveis ou inconciliáveis com outras lançadas na mesma decisão, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal e impõe a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Igual entendimento recai em relação a controvérsia da condenação dos ônus sucumbenciais suportados pelos Recorrentes, uma vez que não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 408, 409, 411, 416, 422, 476 do CC, e defendem que a cláusula oitava do contrato consta expressamente que ocorrendo o atraso do pagamento das parcelas deve ocorrer aplicação da multa de 10% (dez por cento), juros e correção, conforme índices pactuados.
Asseveram que há comprovação da data do vento danosos que ensejou o pagamento do valor do acordo na Reclamação Trabalhista que deve ser de responsabilidade dos compradores.
O acórdão recorrido decidiu (id 66034975):
“(...) Nesse caso, somada tal despesa, a compradora pagou o total de R$ 1.643.000,00, relativo às parcelas renegociadas, caso em que não há espaço para negar a escrituração do imóvel ao argumento de inadimplência.
Contudo, não se pode negar que tal pagamento se deu com atraso, de sorte que devida a aplicação dos juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, sobre os valores das parcelas de pagamento, a partir das datas de vencimento estipulados na renegociação, até o efetivo pagamento (17/07/2014).
Realça-se que a renegociação do pagamento foi expressa no sentido de afastar a aplicação de multa e juros somente no caso do adimplemento das parcelas nas datas pactuadas. Logo, com o atraso no pagamento, o que restou incontroverso, mostra-se devida a aplicação de juros e correção monetária sobre as parcelas adimplidas com atraso.
Assim se entende, porque o pagamento efetuado com atraso faz nascer o direito à atualização monetária do débito, sob pena de enriquecimento ilícito da parte compradora e de quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
(...). De outro lado, embora reconhecido o direito dos vendedores em receber os encargos pelo adimplemento com atraso da parcela objeto de renegociação, bem como a multa de 20% estipulada no contrato de venda e compra, sem razão os recorrentes quanto a indenização no valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), referente ao prejuízo que os apelantes tiveram em razão do ajuizamento de ação trabalhista de obrigação inerente à propriedade, conforme Reclamação Trabalhista no 685-96.2014.503.0134.
Ocorre que como bem ressaltado na sentença, não há como atribuir à apelada o ônus do pagamento de valor objeto de acordo trabalhista de R$3.800,00 (ID 58675996- pág. 463-466), porquanto não se sabe a data do evento que ensejou a reclamação, se é mesmo de responsabilidade da apelada.
Também não se mostra devida a multa de 20% prevista na Cláusula Vigéssima Segunda do pacto (id 5867995), que assim dispõe: “CLÁUSULA VIGÉSSIMA SEGUNDA: O presente contrato é celebrado em caráter irretratável e irrevogável, obrigando-se as partes por si e seus sucessores, vedado o arrependimento e admitida a sua rescisão apenas nos casos previstos em lei e por descumprimento de qualquer cláusula deste instrumento, ficando pactuada multa no percentual de 20% (vinte por cento) para a parte que der motivo a rescisão a ser aplicado sobre o valor total estabelecido na cláusula quinta do presente contrato, independente de perdas e danos.”
De notar-se que referida cláusula estipula a multa no percentual de 20% sobre o valor negociado do imóvel, para o caso de rescisão do contrato por qualquer das partes, o que não se aplica no caso”.
Assim, para contrapor tal afirmação, é necessário o exame de prova documental para a interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação dos óbices sumulares acima.
Desse modo, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (ids 71369477 e 75791966), com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça